Tribunal: TJBA
Processo: 8022629-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022629-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ROBERIO JOAO ALMEIDA MEIRELES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
EVERTON LEANDRO LOPES EVANGELISTA, MARCUS ROGERIO MONTENEGRO COSTA, RAFAEL BASTOS DA SILVA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS . DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. HAPVIDA. INDICAÇÃO DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, CONSTATÁVEL EM RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E RATIFICADA NA SENTENÇA. SEGURADO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA. DIREITO CONFIGURADO AO INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, AINDA QUE NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA DA DEMANDADA, A PARTIR DA DATA DA PORTABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO À SAÚDE COMO COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA, CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. GRAVES RISCOS À SAÚDE, À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DO SEGURADO E DE TERCEIROS. COMPETÊNCIA DO MÉDICO PARA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. MODULAÇÃO EFETIVADA NA SENTENÇA DETERMINANDO A PARTIR DE ENTÃO, INTERNAMENTO DO PACIENTE EM REDE CREDENCIADA. INTERNAMENTO LIMITADO A PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBJETO DE REANÁLISE PELO JUIZ DA CAUSA. EXTENSÃO DE INTERNAMENTO DEFERIDA APÓS COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE DO PACIENTE, COM FULCRO EM RELATÓRIO MÉDICO EXIBIDO. ALEGAÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA E COPARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8022629-76.2021.805.0001
, da Comarca de
SALVADOR,
sendo Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e Apelado
ROBÉRIO JOÃO ALMEIDA MEIRELES JUNIOR (interditado), representado por sua curadora NEVOLANDA SAMPAIO MEIRELLES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça